Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. AFASTADA. TEMA No 886/STJ. TEMA No 6/TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução de taxas condominiais, julgou improcedente os pedidos do embargante. 1.1. No apelo, o embargante pede a reforma da sentença defendendo exclusivamente a sua ilegítima passiva e a incompetência do juízo.
2. Da incompetência do juízo – afastada. 2.1. Conforme ressaltou a sentença recorrida, a incompetência do juízo já foi objeto de decisão anterior nos autos da execução e mantida em grau de recurso com o julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte, no qual fora esclarecido que “as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores”. 2.2. Assim, considerando que a questão já foi objeto de decisão anterior, conforme se verifica na hipótese dos autos, operou a preclusão quanto ao tema, não podendo ser objeto de nova deliberação (art. 507 do CPC).
3. Da ilegitimidade passiva – afastada. 3.1. Ao que consta, os débitos condominiais exigidos pelo condomínio em desfavor da promitente vendedora se referem a taxas condominiais vencidas antes da entrega das chaves ao promitente comprador. 3.2. Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a legitimidade passiva do promitente vendedor/proprietário quanto à obrigação do recolhimento das cotas condominiais mesmo depois da alienação quando deixar de comprovar que “o promissário comprador se imitira na posse” e que “o condomínio teve ciência inequívoca da transação”, conforme Tema 886/STJ. 3.3. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas asseverando que "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (20160020349044IRDR – Tema 6/TJDFT, DJE: 23/1/2018.) 3.4. Desta feita, considerando que o débito exigido pelo condomínio na execução se refere a parcelas anteriores à entrega das chaves ao promitente comprador, não logrando o apelante vendedor demonstrar que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, tampouco da imissão na posse do adquirente, correta a sentença que reconheceu a legitimidade passiva da construtora apelante.
4. No caso, embora o apelante afirme que as chaves não puderam ser entregues ao promitente comprador por suposta negligência do condomínio, o qual teria concorrido para que o imóvel fosse invadido por terceiro, a pretensão veiculada no presente feito está centrada exclusivamente na apreciação da legitimidade passiva da promitente vendedora e na competência do juízo de origem. 4.1. Desta feita, eventual responsabilidade do condomínio e aferição dos danos materiais correspondentes, diante da alegação de culpa do condomínio ao permitir que terceiros invadissem o imóvel e residisse no local de forma irregular, conforme alega o apelante, deve ser exigido em ação apropriada e submetida ao contraditório e ampla defesa, haja vista que a matéria não foi objeto de análise na origem.
5. Portanto, a sentença que reconheceu a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da ação de execução de taxas condominiais e afastou a incompetência suscitada pela parte deve ser mantida.
6. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, deve ser majorado para 15% os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 23.313,15), observada a gratuidade de justiça.
7. Recurso improvido.